Tribunal: TJMT
Processo: 1020662-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020662-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA AVILA ANDRADE - CPF: 573.048.407-06 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 341.853.137-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA VALERIO SUZANO - CPF: 998.159.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NUTRIFOS RACOES EIRELI - CNPJ: 04.188.791/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES
– FIANÇA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – VALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO AFASTADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DANO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, o que não ocorreu na espécie.

In casu, diante da validade da cláusula contratual que determina a prorrogação automática da fiança, imperioso o afastamento da ilegitimidade passiva e da prescrição da pretensão executória, suscitadas pela embargante.

Estando o feito executivo lastreado em Contrato para Desconto de Cheques, ou seja, dívida líquida constante de instrumento particular regularmente firmado, não prospera a alegação de
inexigibilidade do título.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por Márcia Ávila Andrade em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a
apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ainda em preliminar, defende a ilegitimidade passiva, a ocorrência da prescrição e a inexigibilidade do título executivo. No mérito, alega a ausência de boa-fé objetiva do exequente, pois após ter se separado do ex-cônjuge, não assinou qualquer instrumento firmado pela empresa. Requer a condenação do apelado no pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1513389771).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face Nutrifos Rações Ltda., e dos fiadores – Manoel Fernando Teixeira de Azevedo, Márcia Ávila Andrade e Roberta Valério Suzano, visando o recebimento de R$ 150.124,41 (cento e cinquenta mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), lastreado no contrato para desconto de cheques – cláusulas especiais n. 020.328.906, com cláusula de renovação automática, com último vencimento para 27.05.2016.

Diante disso, Márcia Ávila Andrade aviou embargos à execução, suscitando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, pois está separada judicialmente do executado Manoel Fernando Teixeira de Azevedo desde 2009, sendo que a sua condição de fiadora não abrange a dívida exequenda, mas tão somente os contratos vencidos nos anos de 2005 e 2008, com valor certo e prazo determinado. Alega que a cláusula de renovação automática está especificada apenas no contrato de cláusulas gerais, documento esse que não assinou, e além disso, não recebeu qualquer comunicação acerca das oito prorrogações que o banco afirma ter ocorrido. Arguiu a prescrição do título executado, ante a ausência de comprovação da prorrogação do contrato.

No mérito, alegou a inexigibilidade do título executivo, pois não foi juntado aos autos o contrato de cláusulas gerais devidamente assinado pela embargante. Alegou a ausência de boa-fé objetiva do exequente, pois não assinou qualquer contrato firmado pela empresa após ter se separado do ex-cônjuge. Afirmou que faltou prudência por parte do banco na busca da atualização cadastral, pois não estava mais casada com o sócio da empresa à época da última contratação. Requereu a condenação do banco embargado no pagamento de multa por litigância de má-fé.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre pleiteando preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ainda em preliminar, defende sua ilegitimidade passiva, pois a condição de fiadora não abrange a dívida exequenda. Alega a ocorrência da prescrição, ante a ausência de comprovação da renovação automática. Defende a inexigibilidade do título executivo, pois não foi juntado aos autos o contrato de cláusulas gerais devidamente assinado pela embargante. No mérito, alega a ausência de boa-fé objetiva do exequente, pois após a separação, não assinou qualquer novo instrumento firmado pela empresa. Requer a condenação do banco embargado no pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugna pela reforma da sentença.

De proêmio
,
oportuno registrar que a apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, trazendo documentos aptos a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 157091181 e seguintes), razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Visto isso,
mister
se faz constar que as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e inexigibilidade do título executivo, suscitadas pela apelante, estão intimamente ligadas ao mérito da demanda, e com ele será analisado.

Pois bem. Analisando o caderno processual
, verifico que o cerne da controvérsia consiste em analisar se a apelante, na condição de fiadora, possui responsabilidade pelo cumprimento das obrigações constantes no título executivo.

De plano, destaco que resta incontroverso nos autos que a fiança objetivava a garantia fidejussória de dívida contraída pela sociedade empresária da qual o ex-cônjuge da apelante é sócio.

Conforme se extrai dos autos, a embargante assinou o “Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais”, firmado com o banco apelado, em 02.07.2004, e o contrato renovador firmado em 24.06.2008, nos quais se obrigou nos termos do ajuste, tanto no primeiro período de vigência, quanto nas prorrogações que se realizassem,
verbis:

“ASSINAM (M), TAMBEM, ESTE CONTRATO, A (S) PESSOA (S) ABAIXO IDENTIFICADA (S), QUE, NA QUALIDADE DE FIADOR (ES) E PRINCIPAL (IS) PAGADOR (ES), COM DESISTENCIA DOS FAVORES DOS ARTS. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 DO CÓDIGO CIVIL,
SOLIDARIAMENTE SE RESPONSABILIZA (M) PELO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO FINANCIADO NESTE INSTRUMENTO,
QUER NO PRIMEIRO PERIODO DE VIGENCIA
,
QUER NAS PRORROGAÇÕES A SEREM REALIZADAS
, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DAS CLÁUSULAS GERAIS.”

(id. 17849025 - autos da execução - grifei e negritei)

“
FIANCA – Assina (m) também este Instrumento MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO, Brasileiro (a), casado (a), empresário, carteira de identidade nr. 15217850, órgão emissor SSP MT, CPF nr. 341.853.137-72, domiciliado a AV BRASIL 396, JARDIM PIONEIROS, RONDONOPOLIS – MT e seu cônjuge
MÁRCIA ÁVILA ANDRADE DE AZEVEDO
, Brasileiro (a), casado (a), servidora publico municipal, carteira de identidade nr.15217574, órgão emissor SSP MT, CPF nr. 573.048.407-06, domiciliado a AV BRASIL 396, JD PIONEIROS, RONDONOPOLIS – MT, ROBERTA VALÉRIO SUZANO, Brasileiro (a), solteiro (a), vendedora pracista, represent comercial e caixeiro viajante, carteira de identidade nr. 852642, órgão emissor SSP MT, CPF nr. 998.159.231-53, domiciliado a AVENIDA PRESIDENTE MEDICI 805 APTO 01, VILA BARIGUI, RONDONOPOLIS – MT,
que na qualidade de fiador (es) e principal (ais) pagador (es)
, sendo esta fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, renunciando o (os) fiador (es), expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro,
solidariamente se responsabiliza (m) pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo (a) FINANCIADO (A) neste Instrumento, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se realizarem, conforme previsto na Clausula “RENOVAÇÃO DO CONTRATO
”
. (id. 17849024 - autos da execução - grifei e negritei)

Portanto, não prospera a alegação da apelante, no sentido de que a condição de fiadora não abrange a dívida exequenda, restando evidente a legitimidade da para compor o polo passivo da lide, não havendo que se falar em ausência de conhecimento prévio da possibilidade de prorrogação contratual.

Na esteira das previsões contratuais, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“FIANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRORROGAÇÃO DE FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO STJ. CONTRATO BANCÁRIO. CARACTERIZA-SE POR SER, EM REGRA, CATIVO E DE LONGA DURAÇÃO, PRORROGANDO-SE SUCESSIVAMENTE. FIANÇA PREVENDO CLARAMENTE SUA PRORROGAÇÃO, CASO OCORRA A DA AVENÇA PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA MESMA EXEGESE PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ - ANTES MESMO DA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA AO ART. 39 DA LEI DO INQUILINATO PELA LEI N. 12.112/2009 - NO TOCANTE À ADMISSÃO DA PRORROGAÇÃO DA FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTA NA PACTUAÇÃO ACESSÓRIA. FIADORES QUE, DURANTE O PRAZO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, NÃO PROMOVERAM NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CC. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. 1. A fiança foi pactuada para garantia fidejussória de dívida de sociedade empresária da qual eram sócios os recorrentes, previamente definido o montante e a possibilidade de prorrogação da avença principal e da acessória, constando da sentença que a presente ação de exoneração da fiança somente foi proposta após o ajuizamento anterior, pelo Banco, da ação de execução em face da devedora principal e dos fiadores. 2. A prorrogação do contrato principal, a par de ser circunstância prevista em cláusula contratual - previsível no panorama contratual -, comporta ser solucionada adotando-se a mesma diretriz conferida para fiança em contrato de locação - antes mesmo da nova redação do art. 39 da Lei do Inquilinato pela Lei n. 12.112/2009 -,
pois é a mesma

matéria disciplinada pelo Código Civil.

3. A interpretação extensiva da fiança constitui em utilizar analogia para ampliar as obrigações do fiador ou a duração do contrato acessório, não o sendo a observância àquilo que foi expressamente pactuado, sendo certo que as causas específicas legais de extinção da fiança são taxativas
.
4. Com efeito, não há falar em nulidade da disposição contratual que prevê prorrogação da fiança, pois não admitir interpretação extensiva significa tão somente que o fiador responde, precisamente, por aquilo que declarou no instrumento da fiança.

5. Porém, independentemente das disposições contratuais, é reconhecida a faculdade do fiador de, no período de prorrogação contratual, promover notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil.
6. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1.253.411-CE, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.06.2015 - Info 565 - negritei)
.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA PRESTADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA PREVENDO A EXTENSÃO DA GARANTIA NAS PRORROGAÇÕES AUTOMÁTICAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

VALIDADE DA CLÁUSULA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal de origem, de forma suficiente e fundamentada. 2.
É válida a cláusula contratual que determina a prorrogação automática da fiança em conjunto com o contrato principal
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1373997/RS, 4a Turma, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 15.08.2017)

Dessa forma, pelo que se denota do julgado, não há nulidade nas disposições contratuais, sobretudo na cláusula que prevê expressamente a prorrogação da fiança, de modo que os singelos argumentos de que não consentiu com as cláusulas gerais e que não recebeu comunicação acerca das prorrogações, não são aptos a afastar a sua responsabilidade pela dívida exequenda.

Ademais,
a ação de execução está lastreada em Contrato para Desconto de Cheques, ou seja, dívida líquida constante de instrumento particular regularmente firmado, de modo que não prospera a alegação de
inexigibilidade do título executivo.

Sem embargo, dispõe o art. 835 do Código Civil:
“O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor
”.

Nesse sentido, manifesta-se a doutrina:

“
Tendo a fiança o propósito de transferir ao fiador risco do inadimplemento, não há que se falar em nulidade de cláusula do pacto acessório que prevê a sua renovação automática em caso de prorrogação do contrato de financiamento, desde que não tenha havido notificação resilitória, novação, transação ou concessão de moratória
”. (USTARROZ, Daniel. Contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 2015, p. 332).

Em suma, é lícita (e consequentemente válida) a disposição contratual que preveja expressamente que a fiança prestada prorroga-se automaticamente com a postergação do pacto principal. Nesse sentido relatei,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO – FIANÇA – CDC INAPLICÁVEL - CLÁUSULAS ABUSIVAS – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL –– NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, CPC/15 – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.
É lícita a disposição contratual que preveja expressamente que a fiança prestada prorroga-se automaticamente com a postergação do pacto principal
.
Havendo previsão expressa no contrato de que a fiança abrangeria não só o primeiro período, mas também as eventuais prorrogações, nos termos das cláusulas gerais, não há falar em exoneração da fiança pela ausência de anuência do fiador com a prorrogação, ou de desconhecimento das disposições.
O fiador tem sempre a alternativa e o direito de, no período de prorrogação contratual, notificar o credor afirmando sua intenção de exonerar-se da fiança, no instituto que a doutrina nomeia de “notificação resilitória”, prevista no art. 835 do CC. Os honorários advocatícios arbitrados devem guardar consonância com o art. 85 do CPC/15, merecendo redução quando considerados os requisitos advindos da lei processual civil.”
(RAC n. 2155/2017, 3a Câm. de Direito Privado, j. 15.03.2017 - negritei)

Não obstante, o fiador tem sempre a alternativa e o direito de no período de prorrogação contratual, notificar o credor afirmando a sua intenção de exonerar-se da fiança, no instituto que a doutrina nomeia de “notificação resilitória”, prevista no art. 835 do CC.

Destarte, inexiste nos autos a pretensão da fiadora na exoneração do contrato, que ocorre somente após a notificação prevista no art. 835 do C. Civil.

Conforme o autor, Fábio Ulhoa Coelho:

Quando a fiança é outorgada por prazo indeterminado, ou sua vigência não se encontra condicionada à do contrato principal, o fiador pode denunciar o contrato unilateralmente, sempre que lhe convier fazê-lo. Para tanto, deve notificar o credor em juízo (Monteiro, 2003, 5:386). A exoneração só produz efeitos depois de transcorridos sessenta dias da notificação (CC, art. 835).
(Curso de Direito Civil - Contratos, V. 3, 1a ed., Ed. RT, 2016)

É de bom alvitre destacar que a jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que é válida a cláusula contratual que estabelece a prorrogação automática da fiança com a do contrato principal. Caso o fiador desejar pedir a sua exoneração, deve realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no
artigo 835
do Código Civil, mesmo quando houver expressa renúncia ao direito à exoneração, mas antes do início da inadimplência e da cobrança pelo afiançado, contra o fiador, do crédito por ele garantido. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE. POTESTATIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO DIREITO DE EXONERAÇÃO APÓS A INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE GARANTIA. EXONERAÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS INICIADO COM A CITAÇÃO DO DEMANDADO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

2. A cláusula contratual de renúncia do direito de exoneração não tem eficácia após a prorrogação do contrato de fiança, sendo inadmissível a pretensão de vinculação dos fiadores por prazo indeterminado.

3. A desobrigação nascida do pedido de exoneração, todavia, não decorre da mera indeterminação do contrato de fiança, como sugerido pelo autor, mas tem eficácia a partir do término do prazo de sessenta (60) dias contado da notificação ou da citação do réu na ação de exoneração.”
(REsp. 1.673.383/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2019)

Avançando na resolução da celeuma, diante do reconhecimento da validade da cláusula contratual que estabelece a prorrogação automática da fiança, deve ser afastada a alegada prescrição, tendo em vista que o vencimento da dívida ocorreu em
27.05.2016, sendo a execução ajuizada em 06.02.2019, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5, I, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – ANUÊNCIA DO FINACIADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto às fontes postas à sua disposição, não há falar em nulidade da citação por edital.

Verificado que os devedores solidários não revogaram a fiança, bem assim que não houve desvinculação de quaisquer responsabilidades referente à devedora principal, não há falar em ilegitimidade dos fiadores para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença, não há que se falar na prescrição da pretensão executória.
”
(RAC n. 0006517-76.2012.8.11.0015, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.02.2023 - negritei)

Por derradeiro, no tocante à condenação do apelado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, melhor sorte não acompanha a apelante, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no percentual máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023